Tribunal: STJ
Processo: 5555187-37.2021.8.09.0049
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904557 - GO (2025/0123806-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: VICTOR HUGO NEVES GERMANO
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVESTRE RIBEIRO - GO045198
PEDRO DE PAULA BATISTA - GO054209
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Disparo de arma de fogo.
Ausência de apreensão e perícia. Prescindibilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, fundamentada na
em processo de
Súmula 7/STJ,
condenação pelo crime de disparo de arma de fogo, previsto no
da
art. 15
Lei no 10.826/2003.
2. O agravante foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em
regime aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa. A condenação foi mantida pelo
Tribunal de origem, que rejeitou a alegação de nulidade das provas e considerou
comprovadas a materialidade e a autoria delitiva com base nos elementos informativos
colhidos no inquérito e corroborados pela prova judicializada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão e
perícia da arma de fogo e a alegada nulidade das provas são suficientes para afastar a
condenação pelo crime de disparo de arma de fogo.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ admite a prescindibilidade da apreensão e perícia
da arma de fogo para a comprovação da materialidade do delito de disparo de arma de
fogo, desde que sua ocorrência seja comprovada por outros meios de prova, como
depoimentos de testemunhas e vítimas.
5. A decisão agravada está em consonância com a orientação jurisprudencial
do STJ, que veda o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
6. O reconhecimento da materialidade e autoria delitiva pelo Tribunal de
origem, com base em provas colhidas no inquérito e confirmadas em juízo, afasta a
alegação de nulidade por ausência de laudo pericial.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
7. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta a
materialidade do delito de disparo de arma de fogo, desde que sua ocorrência seja
comprovada por outros meios de prova.
2. O reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7/STJ.
CPP, arts. 157 e 158;
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 10.826/2003,
art. 15.
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA52067171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 09:55:01
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 2288ab70-6475-478b-9e0a-07204df76239

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52067171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 09:55:01
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 2288ab70-6475-478b-9e0a-07204df76239

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904557 - GO (2025/0123806-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: VICTOR HUGO NEVES GERMANO
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVESTRE RIBEIRO - GO045198

PEDRO DE PAULA BATISTA - GO054209
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Disparo de arma de fogo.
Ausência de apreensão e perícia. Prescindibilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, fundamentada na
em processo de
Súmula 7/STJ,
condenação pelo crime de disparo de arma de fogo, previsto no
da
art. 15
Lei no 10.826/2003.
2. O agravante foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em
regime aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa. A condenação foi mantida pelo
Tribunal de origem, que rejeitou a alegação de nulidade das provas e considerou
comprovadas a materialidade e a autoria delitiva com base nos elementos informativos
colhidos no inquérito e corroborados pela prova judicializada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão e
perícia da arma de fogo e a alegada nulidade das provas são suficientes para afastar a
condenação pelo crime de disparo de arma de fogo.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ admite a prescindibilidade da apreensão e perícia
da arma de fogo para a comprovação da materialidade do delito de disparo de arma de
fogo, desde que sua ocorrência seja comprovada por outros meios de prova, como
depoimentos de testemunhas e vítimas.
5. A decisão agravada está em consonância com a orientação jurisprudencial
do STJ, que veda o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52067177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:43
Código de Controle do Documento: a5459928-f71b-48d0-b942-b58a5f04ce18

6. O reconhecimento da materialidade e autoria delitiva pelo Tribunal de
origem, com base em provas colhidas no inquérito e confirmadas em juízo, afasta a
alegação de nulidade por ausência de laudo pericial.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
7. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta a
materialidade do delito de disparo de arma de fogo, desde que sua ocorrência seja
comprovada por outros meios de prova.
2. O reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7/STJ.
CPP, arts. 157 e 158;
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 10.826/2003,
art. 15.
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Victor Hugo Neves Germano contra
decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ fls. 797-801).
A decisão recorrida fundamentou que a pretensão absolutória e o afastamento da
validade das provas dependiam do reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na
via do recurso especial, à luz da
ressaltando que o Tribunal de origem, com base
Súmula 7/STJ,
nas provas do inquérito e confirmadas em juízo, manteve a condenação pelo
da
art. 15
e rejeitou a nulidade probatória, de modo que qualquer alteração das conclusões
Lei 10.826/2003
demandaria incursão probatória vedada em sede especial.
O recorrente, na petição de interposição e nas razões do agravo regimental, sustentou
que não buscou o reexame de provas, mas, sim, o reconhecimento de violação direta a normas
federais, notadamente aos arts. 564, III, “b”, 157 e 158 do Código de Processo Penal, porquanto a
condenação teria sido mantida apesar da ausência de perícia técnica no local do suposto disparo e
da ausência de apreensão e perícia na arma que teria sido utilizada.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Quinta Turma,
a fim de que seja afastado o óbice da
conhecido e provido o agravo em recurso
Súmula 7/STJ,
especial e, em consequência, admitido, conhecido e provido o recurso especial para exame das
alegadas violações aos arts. 564, III, “b”, 157 e 158 do CPP, com a cassação do
que
decisum
inadmitiu o recurso especial na origem e o julgamento do mérito recursal, inclusive com a
absolvição por ilicitude e insuficiência probatória, se for o caso (e-STJ fls. 806-814).
É o relatório.
VOTO
Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus
próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA52067177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:43
Código de Controle do Documento: a5459928-f71b-48d0-b942-b58a5f04ce18

Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos apresentados
pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 797-801):
O agravante foi condenado em primeiro grau à pena de 02 anos e 06 meses de
reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 20 dias-multa como incurso nas sanções
do
da
Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação
art. 15
Lei no 10.826/2003.
perante o Tribunal de origem, que lhe negou provimento, confirmando a sentença
condenatória, (...)
Com efeito, a Corte a quo compreendeu, a partir do contexto probatório dos autos,
que a conduta praticada se enquadra no
da
em exame às
art. 15
Lei no 10.826/03,
provas produzidas no inquérito policial e confirmadas em juízo, além de rechaçar a
suscitada nulidade das provas. Desse modo, alterar as conclusões fundamentadas feitas
pelo Tribunal de Justiça demandaria necessário e aprofundado reexame de fatos e
provas, providência incompatível pela via do recurso especial, nos termos da Súmula 7
/STJ.

O agravo regimental não merece prosperar.
Conforme delineado na decisão agravada, o Tribunal de origem, soberano na análise
das provas, concluiu pela comprovação da materialidade e da autoria delitiva com base nos
elementos informativos colhidos no inquérito e corroborados pela prova judicializada. A alteração
desse entendimento, para acolher a tese de insuficiência probatória ou de nulidade por ausência de
laudo pericial, exigiria, de forma inevitável, uma nova incursão no acervo de fatos e provas,
providência vedada no âmbito do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ausência
de apreensão da arma de fogo e, por conseguinte, a não realização do exame pericial, não afasta,
por si só, a materialidade do delito de disparo de arma de fogo, previsto no
da
art. 15
quando sua ocorrência puder ser comprovada por outros meios de prova, tal
Lei n. 10.826/2003,
como ocorreu na espécie, segundo o afirmado pelas instâncias ordinárias.
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO DE PESSOAS. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA
DE FOGO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu recurso especial,
fundamentada nas Súmulas 7 e 83 do STJ, em processo de condenação por roubo
qualificado pelo emprego de arma de fogo.
2. O agravante foi condenado à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão,
em regime semiaberto, além de 23 dias-multa, por roubo qualificado. A condenação
foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento pessoal realizado
em desacordo com o
do CPP e a ausência de apreensão e perícia da arma de
art. 226
fogo são suficientes para afastar a condenação e a majorante do roubo.
III. Razões de decidir
4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
admite a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a
incidência da majorante, desde que comprovada sua utilização por outros meios
de prova, como depoimentos de vítimas e testemunhas.
5. O reconhecimento pessoal, ainda que realizado de forma irregular, foi
corroborado por outras provas robustas, como depoimentos das vítimas e testemunhas,
afastando a alegação de nulidade.
Documento eletrônico VDA52067177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:43
Código de Controle do Documento: a5459928-f71b-48d0-b942-b58a5f04ce18

6. A pretensão recursal exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ, pois as instâncias ordinárias são soberanas na
avaliação dos fatos.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo
para a incidência da majorante do roubo é admitida quando comprovada sua utilização
por outros meios de prova. 2. O reconhecimento pessoal irregular, quando corroborado
por outras provas robustas, não enseja nulidade da condenação".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
§2o-A, I.
art. 226;
art. 157,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.844.494/TO,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
) (grifei)
27/8/2025.

Desse modo, estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e sendo inviável a revisão das premissas fáticas que
sustentaram a condenação, a manutenção do óbice da Súmula n. 7 do STJ é medida que se impõe.
Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado. Em suma, a decisão agravada deve ser mantida por
seus próprios fundamentos, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52067177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:43
Código de Controle do Documento: a5459928-f71b-48d0-b942-b58a5f04ce18

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0123806-2
AREsp 2.904.557 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 555518737 55551873720218090049
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VICTOR HUGO NEVES GERMANO
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVESTRE RIBEIRO - GO045198
PEDRO DE PAULA BATISTA - GO054209
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VICTOR HUGO NEVES GERMANO
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVESTRE RIBEIRO - GO045198
PEDRO DE PAULA BATISTA - GO054209
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605515212047;0056@
2025/0123806-2 - AREsp 2904557 Petição : 2025/0059965-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 12:02:46
Código de Controle do Documento: 2A8A90B0-E129-4D54-81C8-5EC91D63C659